Tribunal: TJES
Processo: 0013140-36.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013140-36.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAXWEL SOARES DA CONCEIÇÃO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013140-36.2019.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAXWEL SOARES DA CONCEIÇÃO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
ART.
33,
CAPUT
,
DA LEI Nº 11.343/06
.
1
.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.
1
.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao apelante,
através da prova material contida nos autos,
corroborada

pelo
s
depoimentos d
o
s
policiai
s

m
ilitar
es

na esfera policial e em juízo
,

razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório
por insuficiência probatória.
2
.
Recurso conhecido e
i
m
provido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013140-36.2019.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAXWEL SOARES DA CONCEIÇÃO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
MAXWEL SOARES DA CONCEIÇÃO
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pel
a
MM. Ju
í
z
a
de Direito da
3ª Vara Criminal de Vila Velha
, que o condenou como incurso nas sanções do art.
33,
caput
,
d
a Lei nº 11.343/06
,
à pena definitiva

de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
,
para cumprimento em regime inicial semiaberto
.

Narra a denúncia, em síntese,
que
no dia
03 de junho de 2019, o denunciado trazia consigo 12 (doze) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas razões recursais, requer a defesa unicamente a absolvição por insuficiência probatória.

Pois bem.

A
materialidade

do
s
delito
s

restou comprovada pelo

auto de apreensão,
auto de constatação
de substância entorpecente
,
boletim unificado nº
39560815
,
laudo pericial de exame químico nº
10.501/2019
,
bem como por toda a prova oral produzida nos autos
.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogado

tanto na esfera policial quanto em juízo, o apelante negou a prática do crime, dizendo que
as drogas
sequer
foram consigo encontradas, mas sim em local próximo
.

Fundamental ressaltar as declarações prestadas pelo policial militar Álvaro Aguiar Silva, na Delegacia de Polícia, onde narrou com riqueza de detalhes a abordagem:

“
[...
]
que ratifica o teor do BOP, ou seja: ‘Durante o patrulhamento, a bordo da RP 3156, composta pelo Sd Álvaro e Sd Fonseca,
na Rua Felicidade Siqueira, próximo ao ‘beco do cutito’, local este conhecido por intenso tráfico de entorpecentes. Quando a guarnição visualizou um indivíduo com camisa de time de cor branca, que ao perceber a presença policial, demonstrou total desconforto, diante de tal reação, foi realizada a abordagem do mesmo.
Na busca pessoal foi encontrado em seu bolso
12 (doze) pedras de substância similar à crack
e 22 (vinte e dois) reais em espécie.
O abordado foi identificado como Maxwel Soares da Conceição. Diante dos fatos, o indivíduo juntamente com o material ilícito
foi conduzido para a 2ª DRPC-VV, entregues à autoridade policial de plantão para serem tomadas as medidas cabíveis

[...]”.

Observa-se que a testemunha policial
atestou que todo o material ilícito apreendido pertencia ao réu,
tendo em vista que fora apreendido em seu bolso
.

I
nquirido em juízo, ratificou o depoimento anteriormente prestado.

Também ouvido em juízo, o policial militar
Janderson Kaio Costa Fonseca
confirmou que ao chegarem no local indicado abordaram o acusado e com ele apreenderam 12 (doze) pedras de crack e a quantia de R$ 22,00 (vinte e dois reais) em espécie.

A
jurisprudência de nossos tribunais
reconhece
que o depoimento d
os

agentes públicos

responsáveis pela prisão
, quando em consonância com os demais elementos de prova,
são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.
Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto,
além das provas materiais colacionadas aos autos,
a
s firmes e congruentes declarações prestadas p
elo s agente s policia is em sede
policial e
judicial
demonstram de forma clara a culpabilidade
do apelante
pelo
crime
que rest
ou

condenado,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória
.

Diante de todo o exposto
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO

RECURSO
E N
EGO
-LH
E

PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença n
os termos em que prolatada
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.